Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711833-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSEFA RODRIGUES DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulado com antecipação de tutela, proposta pela apelante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos referidos autos, foi deferido o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos (ID 23265403): “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à instituição financeira requerida que suspenda os descontos no contra cheque da autora, no valor de R$2.499,60, referentes ao empréstimo realizado em 13/11/2019, com valor liberado na conta corrente no 241.011.504-1, agência n° 241, equivalente a R$78.000,02 (CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO BRBSERV), sob pena de multa de R$3.000,00 por cada desconto realizado após 30 dias da intimação pessoal desta decisão. Deverá a autora depositar em Juízo o valor do empréstimo que permanece em sua conta bancária no valor R$ 43.500,01, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da liminar. Intime-se o requerido para apresentar juntamente com a defesa as filmagens do local do fato, bem como da microfilmagem dos cheques que teriam sido emitidos pelo suposto fraudador, conforme requerido no item d) da inicial de ID 58282785. Doutro lado, fica a autora intimada a recolher as parcelas subsequentes das custas iniciais, tendo em vista a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça de fls. 41/42 (ID 53390879), bem como a proceder à correção da classe processual na guia de recolhimento, tendo em vista não mais se tratar de “tutela antecipada antecedente” (fl. 186 – ID 58282785), mas de procedimento comum, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como pela adequação do valor da causa para R$ 95.498,80. Cite-se e intime-se para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, de forma pessoal, ante o caráter mandamental da presente decisão. Realço que não será designada, por ora, audiência do art. 334 CPC.” (grifo no original) Contudo, após o transcurso do feito, na r. sentença ao ID 23265459, o ilustre Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, consequentemente, tornou sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida. Inconformada, a autora interpõe apelação (ID 23265474), ao tempo em que postula “em virtude do completo risco de dano grave a Apelante ao descontar dos seus já ínfimos proventos da conta ou a busca da antecipação da cobrança total em cartório da pretensa dívida, objeto de análise, restando cabalmente demonstrado nos autos a probabilidade do provimento, seja por tipificação legal, seja por orientação jurisprudencial a medida de melhor justiça é a suspensão da sentença proferida até o julgamento final do presente recurso..” – ID 23265474, pág. 33. É o necessário. Decido. O art. 1.012 do CPC empresta efeito suspensivo ao recurso de apelação. Entretanto, o §1o do mesmo dispositivo retira o efeito suspensivo ex legis, entre outras hipóteses, ao apelo interposto contra sentença que revoga tutela provisória. Este é o caso dos autos. Depreende-se dos autos que a controvérsia estabelecida envolve suposta fraude na realização da contratação do empréstimo consignado, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reis), com descontos mensais de R$ 2.499,60 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Afirma a autora, idosa (68 anos), aposentada, que, no dia 13/11/2019, dirigiu-se a um dos terminais de autoatendimento localizado no interior do supermercado Pão de Açúcar para realizar um saque. Na ocasião, aceitou ajuda de terceira pessoa, ocasião em que fora vítima de fraude, tendo em vista a troca de seu cartão, que somente foi detectada no dia seguinte quando dirigiu-se à agência para esclarecimentos. Alega que em menos de quarenta e oito horas diversas transações foram realizadas em sua conta bancária, sendo algumas canceladas e estornadas pela instituição financeira. Em relação ao contrato de empréstimo, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), R$ 34.499,99 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) foram utilizados pelo suposto fraudador e o restante permaneceu em conta, aplicado, por sugestão do gerente da instituição financeira. Posteriormente, o respectivo valor foi depositado em juízo. O ilustre Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido e consequentemente revogou a tutela antecipada. No caso, o contracheque anterior ao início do desconto das parcelas do empréstimo realizado em novembro de 2019, registrava a percepção líquida de R$ 8.821,62 (oito mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) – ID 23265402, p. 1. Nos meses seguintes, após o decote da parcela do empréstimo, constata-se o auferimento de renda líquida no valor respectivo de R$ 6.322,02 (seis mil, trezentos e vinte e dois reais e dois centavos), em dezembro de 2019, e R$ 6.342,88 (seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, conformes ID 23265399, ID 23265400 e ID 23265401, respectivamente. Nesse sentido, independentemente da análise acerca da responsabilização da instituição financeira pela suposta fraude, denota-se que o empréstimo agravou a situação financeira da consumidora, idosa, com gastos significativos, que poderá ser ainda mais prejudicial caso libere-se os descontos das parcelas e proceda o banco ao débito das quantias vigentes e das pretéritas, ou seja, daquelas suspensas em razão da decisão que deferiu a tutela antecipada. Ademais, a permanência da suspensão nenhum prejuízo acarretará ao Banco de Brasília, uma vez que, em caso de negativa de provimento ao apelo, poderá exigir o pagamento das parcelas com juros e correção monetária por todo o período em que a cobrança restou suspensa, portanto reversível. Na hipótese, tendo em vista os elementos probatórios constantes dos autos e os descontos no contracheque da autora em valor expressivo, tenho que, prima facie, deve ser concedido o efeito suspensivo, para que o Banco Réu se abstenha de lançar débitos no contracheque da autora, no valor de R$ 2.499,60, referentes ao empréstimo realizado em 13/11/2019. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo nos termos da tutela de urgência concedida na origem (ID 23265403). Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator